Tribunal: STF
Processo: HC 60376
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-25
Data de publicação: 1983-02-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. COMPETÊNCIA. - A REITERAÇÃO DE HABEAS
CORPUS PERANTE O TRIBUNAL ESTADUAL ORIGINARIAMENTE COMPETENTE NÃO
LHE RETIRA COMPETÊNCIA PARA TRANSFERI-LA AO SUPREMO TRIBUNAL, QUE
NÃO PODE CONHECER DELE COMO ORIGINARIO EM SUBSTITUIÇÃO DO RECURSO
QUE NÃO HOUVE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.